Tribunal: TJDFT
Processo: 0746630-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746630-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. S. R. D. J., H. M. R. D. J. REPRESENTANTE LEGAL: ISNARD MARIANO DA SILVA SOBRINHO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARIANA SCANONI REI DE JESUS e OUTRO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (ID n.o 514300101) que, nos autos da Ação n.o 0745480-48.2024.8.07.0001, indeferiu a liminar pleiteada para o fim de que os agravantes possam fazer a prova do PAS no dia 01/12/2024, com a aceitação tardia do pagamento da taxa de inscrição. Antes de analisar a possibilidade da concessão da antecipação da tutela recursal, procedam os agravantes ao recolhimento do valor da referida taxa de inscrição, por depósito judicial, no montante de R$ 128,95 (cento e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos) para cada agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador